Tribunal: TJMT
Processo: 1027919-98.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027919-98.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - CNPJ: 44.649.812/0001-38 (EMBARGANTE), FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HÉBER AMILCAR DE SÁ STÁBILE - CPF: 017.723.498-95 (EMBARGADO), LUIZA PALACIO TAVARES CORADINI STABILE - CPF: 042.569.961-76 (ADVOGADO), FERNANDA TEREZAN P BARBOSA T STABILE - CPF: 038.440.238-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM FACE DO NOVO RESULTADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Notre Dame Intermédica Saúde S.A., visando sanar erro material existente no acórdão que deu parcial provimento ao recurso, afastando a condenação por danos morais, mas silenciando quanto à readequação da verba honorária em face da nova configuração do êxito da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de menção expressa à redistribuição dos honorários sucumbenciais, após modificação do resultado do julgamento, configura erro material sanável por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios são cabíveis para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC/2015, o que se verifica no caso em análise, diante da omissão do acórdão quanto à necessária readequação da verba honorária em decorrência do novo desfecho da lide.

4. A fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC/2015, é medida excepcional, que somente se aplica quando o proveito econômico for irrisório, inestimável ou elevado a ponto de comprometer a razoabilidade da verba, o que não se configura na hipótese.

5. Considerando que a condenação por danos morais foi afastada, reduzindo-se o proveito econômico da parte autora, impõe-se a redistribuição proporcional dos honorários, fixando-se a obrigação recíproca em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade da parte autora beneficiária da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para correção de erro material relativo à fixação dos honorários advocatícios, sem efeitos modificativos de mérito.

Tese de julgamento:

"1. A omissão quanto à readequação da verba honorária após modificação do resultado da lide configura erro material sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC/2015.

2. A redistribuição dos honorários advocatícios deve observar a sucumbência recíproca, com base no valor da causa, salvo hipótese excepcional expressamente prevista no art. 85, §8º, do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Notre Dame Intermédica Saúde S.A.
,

alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 298263895, que,
por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, afastando somente a condenação em danos morais.

A parte embargante, em suas razões (ID. 299451879), alega erro material quanto a readequação dos honorários advocatícios e defendendo que este, deve ser fixado de forma equitativa.

Contrarrazões pelo não acolhimento do recurso no ID. 301718358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Inicialmente, o embargante defende que os honorários devem ser fixados de forma equitativa.

Contudo, a fixação equitativa dos honorários advocatícios, prevista no §8º do art. 85 do CPC, constitui medida excepcional, justificada apenas quando o proveito econômico da demanda for inestimável, irrisório ou excessivamente elevado, de modo a comprometer a razoabilidade da verba, ou, quando o valor da causa for muito baixo. Situação que não se amolda aos autos, devendo ser fixado sobre o valor da causa, haja vista o novo resultado da lide.

Quanto a readequação dos honorários, ao analisar os pleitos contidos na exordial, extrai-se que a parte autora requereu:

(...)

A condenação da Requerida ao custeio do tratamento da Requerente, tornando definitiva a tutela de urgência concedida;

A condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

(...)

Ao proferir a sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, condenando a requeria ao custeio dos medicamentos, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

a título de danos morais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Já na parte dispositiva do acórdão embargado, restou assim consignado:

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença para afastar somente a condenação em danos morais.

Assim, resta evidenciado o erro material quanto aos honorários sucumbenciais, pois deveria constar a readequação dos honorários advocatícios, tendo em vista o novo resultado da lide.

Logo, o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar o erro material se revela adequado, nos exatos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assim, onde se lê no acórdão recorrido: “Diante do exposto,
conheço
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença para afastar somente a condenação em danos morais.”

Passa a constar: “Diante do exposto,
conheço
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença para afastar somente a condenação em danos morais.

Tendo em vista o novo resultado da lide,
readéquo
os honorários advocatícios em
10% sobre o valor da causa
para que sejam pagos de forma reciproca, sendo 50% para a parte autora e 50% para a parte requerida, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora por ser beneficiaria da justiça gratuita (ID. 272842124).”

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração tão somente para suprir o erro material constante no v. acórdão, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025